Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-52.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002248-52.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COLONIZADORA FELIZ LTDA - CNPJ: 15.364.540/0001-21 (APELANTE), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), MAIARA MADALENA SCHMIDT - CPF: 054.528.631-09 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO – EMENDA DA INICIAL – PRECLUSÃO – INÉRCIA DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

“O cartório de registro de imóveis não tem personalidade jurídica, razão pela qual errou a autora ao propor a demanda também contra uma instituição administrativa despersonalizada, sem patrimônio próprio. Bem por isso, quem contestou a demanda foi o oficial registrador, titular da delegação e responsável pela prática dos atos da serventia. Ocorre que mesmo o oficial não tem legitimidade passiva para responder ao pedido de anulação do registro imobiliário por não ser titular dos direitos a que vinculados os registros em discussão, vale dizer, da propriedade da autora, de um lado, e da propriedade da autarquia, de outro”
. (Apelação no 0002094- 50.2010.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, 2a Câmara de Direito Privado, relator Des. GUILHERME SANTINI TEODORO, j. em 27 de setembro de 2016)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002248-52.2019.8.11.0040

APELANTE: COLONIZADORA FELIZ LTDA

APELADO: HAROLDO CANAVARROS SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COLONIZADORA FELIZ LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Cancelamento de Registros Imobiliários n. 1002248-52.2019.8.11.0040, movida contra
HAROLDO CANAVARROS SERRA,
por ilegitimidade passiva, e condenou a ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, a Apelante aduz, em suma, que o Apelado é parte legítima para constar no polo passivo da demanda, visto que atuou como tabelião do cartório que efetuou o registro equivocado de lotes inexistentes.

Alternativamente, pugna pelo retorno dos autos à origem para providenciar a emenda à inicial.

Contrarrazões ID. 184681376, pelo desprovimento do Recurso.

Parecer ministerial, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que
julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Cancelamento de Registros Imobiliários n. 1002248-52.2019.8.11.0040, por ilegitimidade passiva, e condenou a ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em que pese a argumentação despendida pela Apelante, o vertente Recurso não comporta provimento.

Como bem lançado na sentença e nos pareceres do Ministério Público de 1o e 2o Grau, a pessoa física do registrador, assim como o serviço registral, não tem legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, tendo em vista a ausência de personalidade jurídica.

Neste sentido, é evidente que o demandado não tem nenhum interesse no desfecho do processo. Embora defenda a legalidade e a regularidade de sua atuação como registrador, o resultado da ação não causará repercussão alguma em seus direitos ou patrimônio. No caso, apenas se justificaria a convocação do registrador em caso de expressa e intencional prática de ato irregular, o que não se verifica dos presentes autos.

A propósito:

“Por fim, é certo que o cartório de registro de imóveis não tem personalidade jurídica, razão pela qual errou a autora ao propor a demanda também contra uma instituição administrativa despersonalizada, sem patrimônio próprio. Bem por isso, quem contestou a demanda foi o oficial registrador, titular da delegação e responsável pela prática dos atos da serventia. Ocorre que mesmo o oficial não tem legitimidade passiva para responder ao pedido de anulação do registro imobiliário por não ser titular dos direitos a que vinculados os registros em discussão, vale dizer, da propriedade da autora, de um lado, e da propriedade da autarquia, de outro”
. (Apelação no 0002094- 50.2010.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, 2a Câmara de Direito Privado, relator Des. GUILHERME SANTINI TEODORO, j. em 27 de setembro de 2016)

Conforme já mencionado, a demanda em questão deveria ter sido proposta em face do Município de Sorriso, e não do titular do Cartório de Registro de Imóveis.

Noutra banda, embora argumente a Apelante que, sendo um erro sanável, deveria ter sido intimada a saná-lo, à luz do que dispõe os artigos 338 e 339 do CPC, denota-se da análise dos autos que após arguição de ilegitimidade em contestação, a Recorrente tomou ciência do que fora invocado e, podendo impugnar a preliminar, deixou de fazê-lo na primeira oportunidade, de modo que se operou a preclusão.

Portanto, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários para R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024